Tribunal: STF
Processo: ARE 1341733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PACTA SUNT SERVANDA. REGULARIDADE DAS VERBAS COBRADAS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência sedimentou o entendimento de que são válidas as cláusulas de cobrança de juros da forma como apresentada no pacto entabulado entre as partes, pelo que não há direito à pugnada revisão contratual.



    II- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em vigor como MP n° 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp. 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 14/11/12).



    III – Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se violação dos artigos 62, § 1º, III  e 192, caput, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 (eDOC 18, p. 1/14). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Em exame do RE-RG 568.396, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, substituído pelo RE 592.377, DJe de 20.03.2015, de relatoria para o acórdão do Ministro Teori Zavascki, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 33, que versa sobre a constitucionalidade, ou não, da MP 2.170-36/2001, a qual autorizou a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso dos autos.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 12, p. 3 e seguintes): 



    “Na espécie, ao exame do contrato acostado aos autos (ID n° 5549878), restam claramente identificadas as taxas de juros mensal e anual, respectivamente em 2,30% e 31,38%, sendo esta última superior ao duodécuplo da primeira , constatando-se, assim, a previsão da CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, a qual é permitida para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, como é o caso dos autos (avença assinada em 07.11.2016), entendimento já consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.



    (…)



    Deste modo, para o reconhecimento da legalidade da cobrança da capitalização de juros, seja em periodicidade anual ou mensal, a Corte Superior determina a ocorrência de duas condições: a) que os contratos tenham sido formalizados em data posterior à 31/03/2000; e b) que haja expressa previsão contratual, como forma de cientificar as partes da sua incidência/pactuação.



    Portanto, estando a PERIODICIDADE MENSAL DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA no contrato, posto que claramente demonstrada a taxa de juros remuneratórios mensal.



    (…)



    No caso vertente, infere-se, pela análise do instrumento contratual, que a avença foi originalmente firmada no ano de 2014, estando a PERIODICIDADE MENSAL DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA, posto que claramente demonstrada a taxa de juros remuneratórios mensal, conforme acima destacado.



    Assim, também não há respaldo acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 5°, da MP n° 2.170-36, que dispõe sobre a administração de recursos da caixa do Tesouro Nacional, o qual permite a capitalização mensal de juros, neste sentido, o STJ O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454. 



    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente